Tribunal: STJ
Processo: 0506029-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062827 - SP(2025/0506029-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CRISTIANO FERRAZ BARCELOS - SP313046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada
pela garantia da ordem pública, considerando a quantidade de drogas apreendidas, os
antecedentes do agravante e sua condição de saúde.
3. A defesa sustenta que o agravante é portador de deficiência intelectual moderada e transtorno
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), necessitando de acompanhamento
especializado e medicamentos não fornecidos pelo sistema prisional, o que justificaria a
concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.
4. A defesa também alega que a custódia cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito,
na quantidade de entorpecentes apreendidos e em atos infracionais pretéritos, fundamentos que
reputa inidôneos para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública,
diante da alta probabilidade de reiteração delitiva do agravante, evidenciada por seus registros de
atos infracionais equiparados a delitos graves cometidos em um só ano.
6. A pequena quantidade de drogas apreendidas não afasta a necessidade da prisão preventiva,
considerando a periculosidade social do agravante e os elementos concretos que indicam risco de
reiteração delitiva.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
II, do CPP,
art. 318,
exige comprovação inequívoca de grave doença incompatível com o cárcere e impossibilidade
de tratamento no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado nos autos.
8. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego, não
são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54724411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 623b9797-46c0-4444-83fe-3aac581a1862

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando há alta probabilidade
2.
de reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes criminais e atos infracionais pretéritos.
A
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de grave
doença incompatível com o cárcere e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
3. A quantidade de droga apreendida, por si só, não afasta a necessidade de prisão preventiva

quando há outros elementos concretos que justifiquem a medida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, II;
06,
Lei no 11.343/20
art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
1.002.703/ES,
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
7/7/2025;
208.389/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
7/3/2025;
1.041.611/RJ,
DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
16/12/2025;
1.038.539/SP,
Turma, DJEN de 2/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 623b9797-46c0-4444-83fe-3aac581a1862

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062827 - SP (2025/0506029-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CRISTIANO FERRAZ BARCELOS - SP313046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela
garantia da ordem pública, considerando a quantidade de drogas apreendidas, os antecedentes do
agravante e sua condição de saúde.
3. A defesa sustenta que o agravante é portador de deficiência intelectual moderada e transtorno do
déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), necessitando de acompanhamento especializado e
medicamentos não fornecidos pelo sistema prisional, o que justificaria a concessão de prisão
domiciliar ou medidas cautelares diversas.
4. A defesa também alega que a custódia cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito, na
quantidade de entorpecentes apreendidos e em atos infracionais pretéritos, fundamentos que reputa
inidôneos para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: d416c873-7c22-4d22-8be7-686ec124db2e

5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública,
diante da alta probabilidade de reiteração delitiva do agravante, evidenciada por seus registros de
atos infracionais equiparados a delitos graves cometidos em um só ano.
6. A pequena quantidade de drogas apreendidas não afasta a necessidade da prisão preventiva,
considerando a periculosidade social do agravante e os elementos concretos que indicam risco de
reiteração delitiva.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
II, do CPP,
art. 318,
exige comprovação inequívoca de grave doença incompatível com o cárcere e impossibilidade de
tratamento no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado nos autos.
8. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando há alta probabilidade de
2.
reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes criminais e atos infracionais pretéritos.
A
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de grave
doença incompatível com o cárcere e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
3. A quantidade de droga apreendida, por si só, não afasta a necessidade de prisão preventiva

quando há outros elementos concretos que justifiquem a medida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, II;
06,
Lei no 11.343/20
art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.002.703/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 7/7/2025;
STJ, AgRg no RHC 208.389/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 7/3/2025;
STJ, AgRg no HC 1.041.611/RJ, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC 1.038.539/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
16/12/2025;
DJEN de 2/12/2025.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: d416c873-7c22-4d22-8be7-686ec124db2e

Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 74-80).
habeas corpus
A defesa insiste na tese de que “o paciente é portador de Deficiência Intelectual
Moderada e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), condição esta que o
coloca em situação de extrema vulnerabilidade, sendo inclusive beneficiário de Prestação
Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência”, o que imporia a concessão de prisão domiciliar ou
de medidas cautelares diversas.
Sustenta, ainda, que “o paciente necessita de acompanhamento especializado e faz uso
contínuo de medicamentos como Ritalina, Cobavital e Tofranil 10mg, sendo que a Secretaria
Municipal de Saúde já atestou que a rede SUS não fornece os dois últimos fármacos, o que
evidencia a inviabilidade de manutenção do tratamento adequado no ambiente prisional” (e-STJ, fl.
88).
Alega que a custódia cautelar estaria fundada “na gravidade abstrata do delito, na
quantidade de entorpecentes apreendidos e em atos infracionais pretéritos”, fundamentos que
reputa inidôneos para a manutenção da prisão preventiva (e-STJ, fl. 89).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos.
O Tribunal de origem manteve a prisão cautelar do agravante nos seguintes termos:

"Ao que consta, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de
drogas, convertida a prisão em preventiva por decisão fundamentada, proferida em
30.10 p.p. (fls.10/13), por ocasião da audiência de custódia.
Em que pese o alegado, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada.
No caso, o
emerge dos elementos indiciários apurados,
fumus comissi delicti
notadamente a prisão em flagrante, a apreensão das drogas e as declarações dos
policiais ouvidos em sede de inquérito policial.
Presente, de outra parte, o periculum libertatis.
Nesse sentido, devem ser consideradas as especificidades da conduta, que contou
com a apreensão de relevante quantidade de droga de alta nocividade (ao que
Documento eletrônico VDA53816532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: d416c873-7c22-4d22-8be7-686ec124db2e

consta,
), em local conhecido por intensa incidência de
121 porções de cocaína
tráfico de drogas e adoção de comportamento de fuga pelo paciente, elementos que
denotam especial reprovabilidade da conduta e importante violação ao bem
jurídico tutelado, a evidenciar a pertinência da medida para o resguardo da ordem
pública.
Ademais, há notícia de prisão em flagrante há poucos meses por crime da mesma
natureza e, ainda, anotações de atos infracionais (fls. 92/93), elementos indicativos
de risco concreto de reiteração delitiva.
[...]
Ressalta-se que o
I, do Código de Processo Penal prevê, mesmo que de forma
art. 313,
excepcional, a prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese dos autos, sendo certo que a
segregação provisória, quando evidenciada sua necessidade, como na espécie, não viola
o princípio da presunção de inocência.
Acresça-se que eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo de primariedade,,
residência e emprego fixo não são, por si, suficientes para afastar a prisão cautelar,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira- se:
[...]
Por fim, a situação pessoal de saúde apresentada não conduz à conclusão de ilegalidade
da medida decretada, à mingua de demonstração de situação de extrema vulnerabilidade
ou falta de assistência de saúde na unidade prisional, ressaltando- se as providências
pela autoridade coatora em audiência de custódia (fls. 12) “Em face da especial
condição de saúde do custodiado noticiada em audiência de custódia, oficie-se à SAP
para que providencie o acompanhamento necessário e adequado tratamento. de
apuração pela autoridade coatora.”
[...]
Nesse contexto, suficientemente justificada a imposição da medida, não há
constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
Isto posto, pelo meu voto, denego a ordem de
impetrada, nos termos
“habeas corpus”
acima referidos." (e-STJ, fls. 13-15; sem grifos no original)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, com base em elementos concretos de periculosidade e risco de
reiteração delitiva, notadamente a prisão em flagrante, a apreensão de relevante quantidade de
droga de alta nocividade (121 porções de cocaína), o contexto fático de incidência de tráfico e o
comportamento de fuga do agravante, além da notícia de prisão em flagrante há poucos meses por
crime da mesma natureza e das anotações de atos infracionais, circunstâncias que evidenciam a
probabilidade de reiteração e a inadequação das medidas do
do CPP (fls. 13).
art. 319
Documento eletrônico VDA53816532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: d416c873-7c22-4d22-8be7-686ec124db2e

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é idônea a decretação da prisão
preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído da existência de
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais
em curso (AgRg no HC n. 759.478/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe
.
23/8/2022)
2. No caso em exame, ainda que o agravante tenha sido apreendido com reduzida
quantidade de entorpecentes, ostenta antecedentes criminais por delitos graves -
tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça -, além de
ter obtido alvará de soltura em
vindo a ser novamente preso em flagrante em
24/1/2024,
Tais elementos revelam efetivo risco à ordem social, justificando a
28/2/2025.
manutenção da custódia cautelar como medida necessária à preservação da ordem
pública.
3. Considerada a reiteração delitiva que recomenda a manutenção da custódia ante
tempus, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.002.703/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
tráfico de drogas.
2. O agravante foi preso em flagrante com 12 invólucros de cocaína, pesando
aproximadamente 5,27g, além de dinheiro e dois celulares pertencentes a pessoas
desconhecidas. A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem,
fundamentada na garantia da ordem pública e na alta probabilidade de reiteração
delitiva.
3. A Corte de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade do agravante, que possui registros de atos infracionais
análagos a crimes graves, quais sejam: "2024-040246425- 001 (lesão corporal portando
arma de fogo), 2024-034782826-001 (ameaça), 2024-018485823-001 (posse ilegal de
munição), 2024- 006872617-001 (tráfico), 2024-002029167-001 (homicídio tentado),
2024-000760550-001 (homicídio tentado), todos do ano de 2024".
Documento eletrônico VDA53816532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: d416c873-7c22-4d22-8be7-686ec124db2e

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a
pequena quantidade de drogas apreendidas e os antecedentes do agravante.
5. A defesa alega que o agravante é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e
residência fixa, e que os atos infracionais anteriores não podem ser valorados
negativamente, pois não resultaram em condenação.
III. Razões de decidir6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela
necessidade de garantir a ordem pública, diante da alta probabilidade de reiteração
delitiva do agravante, evidenciada por seus inúmeros registros de atos infracionais
equiparados a delitos graves cometidos em um só ano.
7. A pequena quantidade de drogas apreendidas não afasta a necessidade da prisão
preventiva, considerando a periculosidade social do agravante.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública
quando há alta probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes
criminais."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência
art. 312; Lei 11.343/06, art. 33.
relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
STJ, RHC 112.720/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
12/03/2019;
julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC n. 741.621/SC, Rel. Min.
25/6/2019,
2/8/2019;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
30/8/2022.
(AgRg no RHC n. 208.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
7/3/2025.

Por fim, observa-se que, em audiência de custódia, determinou-se à Secretaria de
Administração Penitenciária que “providencie o acompanhamento necessário e adequado
tratamento” ao paciente (e-STJ, fl. 12). Ademais, não há notícia de extrema debilidade ou de falta
de assistência de saúde na unidade prisional, o que obsta o acolhimento do pedido de prisão
domiciliar.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
do habeas corpus e, no mérito, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do
agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: d416c873-7c22-4d22-8be7-686ec124db2e

2. A Defesa sustenta a insuficiência dos indícios de autoria, ausência de fundamentação
idônea para a prisão preventiva, falta de contemporaneidade entre os fatos investigados
e a decisão que impôs a segregação cautelar, e a suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por prisão
domiciliar, em razão do estado de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas
instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, diante da especial gravidade dos
fatos, evidenciada pela atuação, em tese, do agravante em posição de destaque no
núcleo logístico e financeiro de associação criminosa envolvida no abastecimento
bélico da facção criminosa Comando Vermelho, ressaltada a suposta comercialização
de armas de guerra e grande quantidade de munições; além da necessidade de
interromper as supostas atividades do grupo criminoso.
4. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o crime de
associação para o tráfico possui natureza permanente, e o risco à ordem pública persiste.
5. As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade das condutas
atribuídas ao agravante.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível, pois não foi
comprovada a extrema debilidade do agravante ou a impossibilidade de tratamento
adequado no estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 318;
arts. 35
Lei n. 11.343/2006,
e 40, incisos IV e V;
arts. 16 e 17.
Lei n. 10.826/2003,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 857.579/RO, relatora Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n. 207.572/CE, relator
17/10/2023;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
11/6/2025;
HC 924.151/MS, relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024.
(AgRg no HC n. 1.041.611/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva de acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
da
.
Lei no 11.343/06)
2. Fato relevante. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão
preventiva, considerando a quantidade de droga apreendida (35g de cocaína) e a
condição de saúde da agravante, idosa com comorbidades, pleiteando substituição por
prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA53816532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: d416c873-7c22-4d22-8be7-686ec124db2e

3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou o habeas corpus, destacando a
reincidência específica da agravante e a inexistência de comprovação de grave doença
incompatível com o cárcere.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante,
fundamentada na garantia da ordem pública e na reincidência específica, pode ser
revogada ou substituída por prisão domiciliar, considerando sua condição de saúde e a
quantidade de droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos que
evidenciam o risco de reiteração criminosa, especialmente pela reincidência específica
da agravante.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
II,
art. 318,
do CPP, exige comprovação inequívoca de grave doença incompatível com o cárcere e
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado
nos autos.
7. A quantidade de droga apreendida, embora não seja expressiva, não afasta a
necessidade da prisão preventiva, considerando os elementos concretos que justificam a
garantia da ordem pública.
8. A agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciem risco de reiteração criminosa, especialmente em casos de reincidência
específica.
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação
inequívoca de grave doença incompatível com o cárcere e impossibilidade de
tratamento no estabelecimento prisional.
3. A quantidade de droga apreendida, por si só, não afasta a necessidade de prisão
preventiva quando há outros elementos concretos que justifiquem a medida.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
II;
caput.
art. 318,
Lei no 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.005.336/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 15.09.2025; STJ, AgRg no RHC 217.785/PE, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15.08.2025; STJ, AgRg no
RHC 215.841/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
17.06.2025.
(AgRg no HC n. 1.038.539/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
2/12/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53816532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: d416c873-7c22-4d22-8be7-686ec124db2e

É o voto.
Documento eletrônico VDA53816532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: d416c873-7c22-4d22-8be7-686ec124db2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.827 / SP
Número Registro: 2025/0506029-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15091149120258260395 23553915620258260000 23741592025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CRISTIANO FERRAZ BARCELOS
ADVOGADO
: CRISTIANO FERRAZ BARCELOS - SP313046
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : CRISTIANO FERRAZ BARCELOS - SP313046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 34f278f8-40a4-43fc-9ef4-e45ffa34fa5e

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 34f278f8-40a4-43fc-9ef4-e45ffa34fa5e